Tribunal: TJDFT
Processo: 0706035-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROGRAMA SELETIVO. VESTIBULAR. SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS. ALUNOS EGRESSOS DE ESCOLAS PÚBLICAS. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS NÃO APRESENTADOS NO PRAZO PREVISTO EM EDITAL. REGRAS CLARAS. INSCRIÇÃO INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1 – Tutela de urgência. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2 – Probabilidade do direito. Ausência. O edital é a “lei” que rege os certames públicos, sejam eles processos licitatórios ou vestibulares para ingresso em instituição pública de ensino superior. Nesse sentido, sobreleva destacar o princípio da vinculação ao edital, sobrepondo o interesse público ao interesse privado. No caso em exame, o edital foi claro ao estabelecer que a documentação referente à comprovação da condição de egresso de escola pública deveria ser enviada, no ato da solicitação de inscrição, por meio de link específico disponível no endereço eletrônico destacando, ainda, que não seria admitido o envio posterior. A recorrente não enviou a documentação exigida na data estipulada no edital, não tendo, por isso, a sua solicitação sido aceita. Constatando-se que o indeferimento de sua solicitação para concorrer pelo sistema de cotas foi amparado em regras editalícias, não havendo ainda nenhum excesso de formalismo que justifique a intervenção liminar do Poder Judiciário, deve ser mantida a decisão recorrida, que indeferiu o seu pedido de urgência.
3 – Recurso conhecido e desprovido.

va